Tribunal: STF
Processo: RE 798793
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS RECEBIDAS EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO AI 841.473. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O dever do beneficiário de boa-fé em restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram concedidos mediante decisão judicial ou pagos indevidamente pela Administração Pública, devido à sua natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do AI 841.473–RG, Relator Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, PARA PRONUNCIAR A DECADÊNCIA DO DIREITO DA PARTE AUTORA, RESSALVANDO QUE EVENTUAIS PARCELAS RECEBIDAS EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO SERIAM REPETIDAS, DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.